Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-39.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001828-39.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAMENTO PLURIMENSAL EM UNIDADE CONSUMIDORA RURAL.

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA.
REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

ação

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
determinando
a
revisão
de
fatura
de
energia

elétrica
de
janeiro
/2025 no valor de R$ 6.625,57 (
consumo
de 6.243 kWh)
por

considerá
-la
incompatível
com a
média
de
consumo
do
autor
,
bem

como a devolução da diferença entre o valor cobrado
e o valor da nova
fatura
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar a legitimidade da cobrança de fatura de energia

elétrica
com valor
significativamente
superior à
média
mensal
em

unidade

consumidora
rural
sujeita
a
leitura

plurimensal
; e (
ii
)
analisar
se o
impedimento de acesso à propriedade para leitura do medidor

justifica
o posterior
acerto
de
faturamento
com base no
consumo
real.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por
se
tratar
de
unidade

consumidora

localizada

em

área
rural, as
leituras

são

realizadas
de forma
plurimensal
,
conforme

autorizado

pelos

artigos
271, 275 e 288 da
Resolução
1000/2021 da ANEEL, o
que

justifica

naturalmente

uma

oscil
ação
de
valores
entre
os

meses
.

4. A
concessionária

comprovou
a
regularidade
da
fatura

impugnada

por

meio
de
laudo

técnico
de
verificação

metrológica

realizado

pelo
IPEM/MT (
órgão

delegado
do INMETRO),
que

atestou
o
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
bem

como

apresentou

histórico
de
consumo

demonstrando
o
faturamento
pela
média

nos

meses

anteriores
.

5. O
impedimento
de
acesso
à
propriedade

em
15/10/2024 para
coleta
de
leitura
(
porteira

fechada
)
justificou
o
faturamento
pela
média
e o posterior
acerto
de
consumo

na

fatura
de
janeiro
/2025,
procedimento

previsto
no art.
323 da
Resolução
1000/2021 da ANEEL
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
legítima
a
cobrança
de
consumo

acumulado

em

fatura
de
energia

elétrica

quando

comprovado
o
impedimento
de
acesso
à
unidade

consumidora
rural para
leitura
do
medidor
,
desde

que

observado
o
procedimento

previsto

na

Resolução
1000/2021 da ANEEL. 2. O
laudo

técnico

emitido

por

órgão

metrológico

oficial

que

atesta
o regular
funcionamento
do
medidor
de
energia

elétrica

constitui

prova

suficiente
da
legitimidade
da
cobrança
,
quando

não

impugnado

especificame
nte
."

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução
ANEEL 1000/2021,
arts
.
271, 275, 288 e 323; CPC, art.

411, III.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016; TJMT, N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023; TJMT, N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001828-39.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
VANDER PADUA MELLO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANDER PADUA MELLO
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a) é titular da UC nº 628868396
localizada

em
zona rural; b)
sua

média
de
consumo
mensal
em
2024/2025 era de 716,837 kWh,
representando

valores
entre R$ 756,69 e R$ 822,00; c)
em

janeiro
/2025
recebeu

fatura
no valor de R$ 6.625,57, com
consumo
de 6.243 kWh,
totalmente

discrepante
de
sua

média
; d)
tentou
resolver
administrativamente

através
do
Protocolo
nº 279762981
em
06/02/2025; e) a
requerida

realizou

vistoria

em
24/02/2025 e
informou

verbalmente

que

não

havia

irregularidade
no
medidor
,
tendo
o
autor

efetuado
o
pagamento
da
fatura

em
25/02/2025 para
não

ter

suspenso
o
fornecimento
de
energia
.
Requereu
a
revisão
da
fatura
com base
na

média
dos
últimos
12
meses
,
bem

como
a
devolução
do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

que
a
requerida

não

comprovou
a
regularidade
da
fatura

questionada
,
sendo

discrepante

o
valor
cobrado
e a
média
de
consumo
do
reclamante
, e
não

observou
o
procedimento

previsto

na

Resolução
nº 1000/2021 da ANEEL para
casos
de
impedimento
de
leitura
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito
da
fatura
de
janeiro
/2025 no valor de R$ 6.625,57,
determinar

a

emissão
de nova
fatura
com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
12
meses
e
condenar

a
requerida

ao

pagamento
da
diferença
entre
o
valor
cobrado
e o valor da nova
fatura
a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando

que
: a) a
fatura

questionada

reflete
o
consumo
real de
energia

decorrente
de
acúmulo

por

leitura

plurimensal

em
zona rural; b)
houve

impedimento
de
acesso
à
propriedade

em
15/10/2024 para
coleta
de
leitura
,
pois
a
porteira
se
encontrava

fechada
; c) o
faturamento
pela
média
e posterior
acerto

está

previsto
no art. 323 da
Resolução
1000/2021 da ANEEL; d) o
medidor

foi

devidamente

aferido

pelo
IPEM/MT (
órgão

delegado
do INMETRO) e
aprovado
,
comprovando

sua

regularidade
.
Requereu o provimento do recurso para julgar a demanda

totalmente

improcedente
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
sempre

respeitando
o
devido

pr
ocesso
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o
que

preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...)
2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016
)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...)

3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023
)

Importante

esclarecer

ainda

que
é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (
arts
. 283 e 288 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL), o
que

justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

ZONA RURAL.

COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA.
REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À
concessionária de energia é permitida a realização de leitura

plurimensal
,
em

classe
de
consumo

residencial

em

área
rural.
Por
outro
lado
,
caso
o
consumidor

não

efetue
a
leitura
mensal, o
faturamento

deve

ser

efetivado
pela
média

aritmética
dos
valores

faturados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
, com a
ressalva
de
que
a
distribuidora

deve

realizar
a
leitura
no
ciclo

subsequente

sempre

que

o

consumidor

não

efetuar
a
leitura

por
2
ciclos

consecutivos
.2.
Sentença

mantida
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023
)

Em

análise
dos autos,
observa
-se
que
a
fatura

impugnada
(
janeiro
de 2025)
registrou

consumo
de 6.243 kWh (ID 306043934/PJe2).

Com base no do
histórico
de
consumo
(ID 306043948/PJe2),
verifica
-se
que
a
média
de
consumo

apurada
no
período

janeiro
/2024 a
dezembro
/2024
foi
de
aproximadamente
720 kWh,
evidenciando

que

efetivamente

houve

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
de
sua

média
mensal.

Todavia
,
constata
-se
que
a
concessionária

reclamada

comprovou
a
regularidade
da
fatura

impugnada

por

meio
dos
seguintes

documentos
: a)
laudo

técnico
de
verificação

metrológica

realizado

pelo
IPEM/MT (
órgão

delegado
do INMETRO),
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
uma

vez

que

foi

atestado
o
perfeito

funcionamento
e
regularidade
do
medidor
(ID 306044351/PJe2); e b)
histórico
de
consumo
da
unidade

consumidora

demonstrando
o
faturamento
pela
média

nos

meses

anteriores
(ID 306044350/PJe2).

Além

disso
, vale
ressaltar

que
a
unidade

consumidora

está

localizada

em
zona rural,
sujeita
a
leitura

plurimensal
.

Destaca
-se
que
,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser

considerado

autêntico
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Nesse

sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. (...) Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser

considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências de que é legitima a recuperação de consumo
,
estes

documentos

podem

ser

admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso. (...) (N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI NÃO ASSINADO - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
As
provas

coligidas

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
.
A
cobrança

contestada
é
devida
,
tendo

em
vista o TOI,
acervo

fotográfico
e
laudo
do INMETRO
anexados

em

sede
de
defesa
,
atestando

a

existência
de
irregularidades
no
medidor
.
A
cobrança

revela
-se
legítima
e
devida
.

Sentença

mantida
.

Recurso

improvido
.
(N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024
)

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025